Tribunal: CARF
Processo: 13888.900492/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.900492/2011-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.519 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Recorrente
TURFLEX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta ateste a
idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a apresentar outras provas, se entender
necessárias, como por exemplo a prova do recebimento dos recursos líquido do tributo retido.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 03-81.375 da 7a Turma da
DRJ/BSB que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.704), que homologou parcialmente as
compensações declaradas através de PER/DCOMP no 30182.51895.150107.1.3.03-3568, posto
que não confirmadas algumas retenções na fonte.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega que as
retenções são verídicas e anexa cópia do Livro Razão e das notas fiscais emitidas.
A DRJ, com base na legislação em vigor confirma que a compensação é uma
modalidade de extinção e alega que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo (cita
os arts. 156 e 170, do Código Tributário Nacional – CTN).
Assim, segundo a DRJ, para comprovar as retenções de imposto de renda na
fonte, a interessada deve utilizar o comprovante anual de retenção ou, alternativamente, cópia do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.900492/2011-18
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.519 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900492/2011-18

Darf contendo a base de cálculo correspondente ao fornecimento de bens ou prestação de
serviços, nos termos dos arts. 942 e 943 do RIR/99 e que:
A fim de confirmar as retenções utilizadas na composição do direito creditório em
litígio, a Autoridade Tributária confrontou as informações relativas à retenções na fonte
declaradas no PER/DCOMP, na DIPJ e no sistema Portal – DIRF, o que resultou na não
comprovação de parte das informações prestadas.
Consulta realizada no sistema DIRF em agosto de 2018 (fl. 713) confirma que, em
relação ao exercício 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004), foram declaradas retenções na
fonte de CSLL, tendo a contribuinte como beneficiaria, nos códigos de receita 5952 e
5987, conforme demonstrado a seguir:
...
Com base nessas análises, reconheceu, adicionalmente ao DD, o crédito no valor
de R$286,16.
A recorrente foi cientificada em 19/09/2018 (fl.730) e apresentou o seu recurso
voluntário em 24/09/2018 (fl.733).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, em síntese, afirma ter restado o
valor de R$611,51, não homologado, embora tenha juntado todas as notas fiscais e o Razão da
conta clientes e das receitas onde foram reconhecidas.
Cita o art. 650, do RIR/99 e a Súmula CARF 80 e algumas outras considerações
legais sobre tribulação na fonte, afirmando que o recolhimento compete às fontes pagadores e
que provou ter pago de forma indireta o IRRF, como afirma:
i) as folhas do livro razão, onde constam os lançamentos contábeis das retenções,
ii)
a DIPJ do Exercício de 2005, Ano Base de 2004,
iii)
as respectivas notas fiscais e
iv)
as folhas do Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados - IMPOSTO
SOBRE SERVIÇOS - MODELO 51, nas quais as referidas notas fiscais
foram devidamente escrituradas.
Culmina requerendo o reconhecimento de todo o crédito e cancelamento do débito
fiscal reclamado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
A recorrente afirma ter comprovado as retenções com a documentação anexada,
descrita na pare final do relatório.
A DRJ, por sua vez, entende não comprovada as retenções posto não ter sido
apresentado o documento oficial (comprovante de retenção).
Ocorre que a comprovação das retenções não se dá apenas com base no
comprovante de retenção. Consoante a Súmula CARF 143, esta pode ser realizada por outros
meios:
Súmula CARF no 143
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.519 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900492/2011-18

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
Obviamente, estende-se este entendimento à Contribuição Social sobre o Lucro.
Como observado pela recorrente, somente isto não basta. A Súmula CARF 80
dispõe que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este CARF.
A documentação anexada pela recorrente parece ser suficiente para fazer a prova
tal como requerido pelo art. 170, do Código Tributário Nacional – CTN, segundo o qual:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
Consoante o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018
(aprovado pelo Decreto 9.580/2018)
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Entendo que a documentação anexada deve ser analisada como comprovantes
para confirmar as retenções efetuadas e a tributação das respectivas receitas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a
apresentar outras provas, se entender necessárias, como por exemplo a prova do recebimento dos
recursos líquido do tributo retido.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital